Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702660-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA JOSE COSTA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0701436-80.2020.8.07.0001, movida por MARIA JOSÉ COSTA MATOS, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a cirurgia de troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP, fornecendo, ainda, todos os materiais/equipamentos indicados no pedido médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nas razões (ID 14139813), alega ter a recorrida firmado contrato com a UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA, ou seja, pessoa jurídica diversa da agravante, razão pela qual não lhe pode ser imputada a obrigação, tendo em vista a inexistência de relação contratual. Afirma haver total independência entre as Unimed’s por força da Lei n. 5.764/71, possuindo inscrições próprias na ANS e CPNJ distintos, demonstrando, desta forma, a singularidade das cooperativas. Esclarece que, em caso de eventual alegação de legitimidade passiva, com base no intercâmbio realizado entre as Unimed’s, no sistema intercâmbio ocorre a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimed’s, mas todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores e emissão de carteirinha são realizadas pela Unimed de Origem/Contratada e, ainda, em consonância com o plano convencionado. Sustenta ser o valor da multa exacerbado e desproporcional, acarretando o enriquecimento sem causa da agravada. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Preparo devidamente realizado (ID 14139820). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrente a custear a cirurgia indicado à autora, conforme a prescrição médica, sob pena de multa. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito alegado. Esta Casa possui entendimento no sentido de que as unidades Unimed’s possuem responsabilidade solidária em virtude de contrato de plano de saúde, tendo em vista o sistema de cooperativas. Não obstante sejam elas independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, apresentando-se ao contratante como uma única marca. Possível, assim, exigir o cumprimento da obrigação em prol da satisfação do direito do consumidor. Confira-se: (...) 5. O Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer: mesmo que cada ente seja autônomo e independente, todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca (teoria da aparência). 6. Logo, as cooperativas do Sistema Unimed, ainda que sejam autônomas, pertencem à mesma rede, que abrange diversas empresas, a justificar a responsabilidade solidária entre elas pelas obrigações inadimplidas por uma delas, máxime quando se depara com hipótese de evidente afronta aos direitos do consumidor. 7. Precedente do STJ: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA [...] 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. 4. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida [...]". (3a Turma, REsp. no 1.627.881/TO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 15/9/2017) 8. Agravo por instrumento conhecido e improvido.”(Acórdão n.1078343, 07123865920178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei Ademais, quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem, é cediço ter a pena o caráter coercitivo, a fim de coagir a parte cumprir a ordem judicial. A alegação de ser o valor exacerbado não se presta ao fim colimado, pois tal preocupação só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial, o que deve, de pronto, ser rechaçado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator